Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703351-36.2021.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: ETIENE MERLO CHAVES AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO AGRAVADO: ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Geraldo Bevilacqua Ribeiro contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0085871-24.2003.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, determinou a penhora de determinados bens do Espólio e indeferiu o pedido de reserva da quota parte da meeira, nos seguintes termos: “ANA CRISTINA ROLIM BARBOSA opôs Embargos de Declaração insurgindo-se contra a Decisão Interlocutória de Id. n. 80214295. A Embargante aduz que a Decisão ofende o inciso III do artigo 772 do CPC, pois atribui ônus excessivo à Credora quando determina: a) com relação ao pedido de penhora da cota parte pertencente ao falecido do valor equivalente ao aluguel do imóvel no 101, sito no Bloco “C” da AOS 2, Octogonal: a.1) juntada de cópia da certidão de matrícula atualizada do bem, de modo a comprovar a propriedade do ESPÓLIO; e b.1) indicação do nome do atual locatário do bem, a fim de possibilitar intimação para juntada do contrato de aluguel; e b) no que tange à penhora da Ação da Associação Atlética Banco do Brasil no 110103190X, a juntada dos termos do título n° 110103190X da Associação Atlética Banco do Brasil e regulamento da referida Associação. Alega que a convivente do de cujus ocupa o imóvel descrito por SQSW 101, Bloco A, apartamento 603, sendo possível que a venha a pagar aluguel referente ao bem, o qual deve ser revertido para pagamento da dívida objeto da presente demanda. Requer que os Embargos sejam recebidos e providos para que a) o ônus relativo à entrega de dados e informações para penhora dos bens pertencentes à GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO seja atribuído ao seu espólio, conforme previsão dos artigos 772, III, c/c 774, V, do Código de Processo Civil; b) seja efetivada a penhora dos alugueis do apartamento 603 do Bloco “A” da SQSW 101 até a satisfação da dívida ora executada. Por sua vez, ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO peticiona requerendo que, sob cada penhora realizada, venha a ser respeitada a quota parte da meeira bem como a quota parte do Sr. Everardo Gueiros no caso da aeronave. É o relatório. DECIDO. Recebo os Embargos de Declaração por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. No entanto, as alegações deduzidas pelo Embargante não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte a modificação da Decisão questionada. Constata-se a pretensão do Embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões não demonstradas, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. As apontadas matérias já foram exaustivamente apreciadas tanto na ementa do acórdão quanto na fundamentação esposada. Basta uma simples leitura atenta do conteúdo do acórdão combatido para se verificar a adequada e precisa análise aos temas enfrentados. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1020767, 20140110094683APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: 185/202) Outrossim, observo que a Credora não havia formulado pedido de penhora dos alugueis do apartamento 603 do Bloco “A” da SQSW 101, não sendo cabível a alegação de fato novo em sede de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento estão restritas aos vícios indicados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cito jurisprudência deste Tribunal sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos. 2. A alegação de fato novo não é cabível em sede de embargos de declaração, que visam sanar os vícios presentes nos incisos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. Honorários recursais majorados em 1%, resultando em 13% sobre o valor da condenação, com fulcro e amparo no art. 85, § 11, do CPC. (Acórdão n.1003151, 20150410120812APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 20/03/2017. Pág.: 429/457) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a Decisão proferida. No que tange ao pedido do ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUA RIBEIRO para que, sob cada penhora realizada, venha a ser respeitada a quota parte da meeira bem como a quota parte do Sr. Everardo Gueiros no caso da aeronave, faço as seguintes observações. Conforme afirmado pelo próprio ESPÓLIO, a ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável ainda está em curso, de modo que ainda não houve o reconhecimento de direito da possível companheira sobre os bens deixados pelo de cujus. Nesse contexto, não há que se falar, ao menos neste momento, em quota parte da meeira. Já a aeronave penhorada é bem indivisível, de modo que, em caso de alienação, a quota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, nos termos do artigo 843 do Código de Processo Civil. Por fim, há necessidade de intimação do coproprietário EVERARDO GUEIROS da Embarcação tipo Lancha – Motorboat, chamada ELVIS, com número de inscrição 4010821108, número 1o motor NCM 89039200, acerca da penhora deferida na Decisão Interlocutória de Id. n. 80214295. Portanto, fica a Exequente intimada para indicar o endereço atualizado de EVERARDO GUEIROS para fins de intimação da penhora, no prazo de 15 dias úteis. Cumpra a Secretaria as demais determinações constantes na Decisão de Id. n. 80214295. Ficam as partes intimadas.” Enfatiza o Agravante, em suma, que é necessário reservar a quota parte da meeira no cumprimento de sentença movido contra o Espólio. Sustenta que a união estável é situação fática pública e estável, com a intenção de constituir família. Salienta que o reconhecimento da união estável se dá por meio de sentença declaratória, de modo que o companheiro tem direito à meação desde o início da relação conjugal. Registra que, embora não exista sentença reconhecendo a união estável, seus efeitos têm início com a situação fática (união estável), e não com a prolação da sentença. Pede a antecipação da tutela recursal para reservar a quota parte da meeira nos bens penhorados até decisão no processo de reconhecimento e dissolução de união estável. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada e, ainda, a concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Em exame dos pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público valerem-se das vias recursais adequadas, para manifestarem sua irresignação (art. 996 do CPC).[1] O interesse recursal decorre de prejuízo ou gravame advindo da decisão. Logo, pode agravar apenas aquele que teve o pedido indeferido na decisão. A decisão deve, portanto, repercutir no seu direito material. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante pretende reformar a r. decisão que indeferiu o pedido de reserva da meação da ex companheira do de cujus. Todavia, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Na espécie, o Agravante pleiteia direito alheio em nome próprio, sem que tenha sido autorizado por lei. Assim, considerando que a pretensão recursal consiste exclusivamente na reserva de eventual patrimônio da meeira, o Espólio não tem legitimidade e interesse recursal. Assim, competia à meeira, nos autos próprios, requerer a reserva da sua meação. Por fim, o Agravante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas do processo. Limitou-se, contudo, a pedir gratuidade de justiça na petição do Agravo de Instrumento sem ter firmado declaração de miserabilidade jurídica. Ademais, os documentos colacionados aos autos pelo Agravante são insuficientes para demonstrar que não tem condições de arcar com o preparo do recurso, não havendo razão para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Custas finais pelo Agravante. Publique-se e intimem-se. [1] “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora